Tribunal: TJDFT
Processo: 0752449-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSERÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO “SERASA LIMPA NOME”. DÍVIDA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Tratam-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarou a inexistência de débito imputado ao autor, nos valores de R$ 143,57 (cento e quarenta e três reais e cinquenta e sete centavos) e R$ 179,47 (cento e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos), determinou a exclusão definitiva do nome do autor de todos os cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e condenou a requerida no pagamento do montante de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, autor ajuizou ação de indenização por danos morais e narrou que, após algumas tentativas de concessão de crédito, verificou que seu nome estava negativado junto ao SERASA, com a baixa de seu score, em virtude de suposto débito no valor de R$ 179,87 (cento e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos), referente a uma linha de aparelho móvel que foi cancelada em 26/04/2020. Pontuou que abriu reclamação no portal www.consumidor.gov. Ressaltou que a requerida informou que a negativação seria retirada em 5 (cinco) dias. Afirmou que jamais teve qualquer vínculo jurídico com a recorrente, não havendo como ser inadimplente de uma linha telefônica que nunca requereu.
3. O Recurso Inominado interposto pela parte requerida é tempestivo e com preparo regular (ID 47283699). Contrarrazões apresentadas (ID 47283705). Já o autor, apresentou Recurso Inominado (ID 47283688) e, embora tenha realizado o pagamento das custas judiciais, deixou de anexar a guia e o comprovante de pagamento do preparo. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Na espécie, o Recurso Inominado do autor não obedeceu a tais parâmetros e é, portanto, deserto.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na falta de interesse de agir, na ilegitimidade passiva e no não cabimento da indenização por danos morais.
6. A requerida, em suas razões recursais, alegou que o débito não foi inserido no cadastro de inadimplentes e não existe registro vinculado à empresa recorrente, havendo falta de interesse de agir. Pontuou que não tem qualquer gerência sobre a plataforma SERASA, nem sobre os métodos para realizar o cálculo do score, devendo tal órgão ser responsabilizado neste particular. Ressaltou a diferença entre a negativação no cadastro de proteção ao crédito e o banco de dados Serasa “Limpa Nome”. Asseverou que neste último, os débitos não são utilizados no cálculo do referido score e nem estão disponíveis para consulta, não havendo o que se falar em constrangimento. Esclareceu que os débitos prescritos continuam na base de dados da empresa, não havendo qualquer ilegalidade quanto a este fato. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.
7. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida, bastando a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. O interesse de agir é uma condição da ação que deve ser analisada sob dois aspectos: a necessidade e a utilidade. No caso, a parte autora demonstrou a necessidade de vir a juízo para obter a tutela pretendida, a qual está revestida de utilidade, na medida em que busca receber valor pecuniário a título de indenização. Em nada se confunde com o lastro probatório da pretensão deduzida em juízo. Preliminar de ausência de interesse rejeitada.
9. Quanto ao dano moral, os documentos juntados aos autos apontam para a inserção de dado do autor junto ao sistema “Serasa Limpa Nome”, que não caracteriza negativação do nome do consumidor, tampouco restrição ao crédito, conforme informado pelo autor na inicial (desprovido de prova). A plataforma citada objetiva a negociação de valores em aberto entre o consumidor e as empresas e o acesso a tais dados não é compartilhado com o sistema de proteção ao crédito. Em que pese a inclusão de cobrança indevida, o registro na plataforma “Serasa Limpa Nome” não enseja a fixação de danos morais, uma vez que, apesar de caracterizar aborrecimento, não importa em abalo ou dano à honra, imagem ou à vida privada do requerente. Nesse sentido são os precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 1705380, 07183520620228070007, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1404935, 07165493420218070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Recurso do autor não conhecido por deserção. Recurso do requerido conhecido e provido. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada para exclusão da fixação de danos morais.
11. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.